Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GESTORA DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO DO NUMERÁRIO. SUSPEITA DE ILEGALIDADE. PROCRASTINAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO SALDO POR LONGO TEMPO. FALHA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do CDC às relações jurídicas comerciais em que uma das partes demonstre maior vulnerabilidade. Ainda que a autora tenha se utilizado dos serviços da recorrente para gestão de meio de pagamentos, forçoso reconhecer que por se tratar de empresária individual, do ramo de estética, enquadra-se no conceito de consumidora pela vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à recorrente.
2. O bloqueio injustificado dos valores por prazo superior ao necessário para verificação da regularidade da transação, configura falha no cumprimento do contrato.
3. Havendo suspeita de fraude nas operações, empresa administradora do meio de pagamento tem o dever de apurá-la em prazo razoável, com mais razão quando procede o prévio bloqueio de significativa quantia. A procrastinação na análise por mais de nove meses para a solução do problema configura a transferência dos riscos e infortúnios da sua atividade para o contratante.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Sua fixação em 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios de regência e a moldura fática do caso concreto.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.